Tribunal: TJSP
Processo: 2218382-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
V O T O No 29936
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Imóvel. Processo suspenso. Prejudicialidade externa. Art. 313, V, "a" do NCPC. Interposição contra decisão que indefere expedição de carta precatória para identificar possuidores do imóvel. Matéria que não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. Ausência de urgência ou risco de inutilidade futura do julgamento da apelação.

Ementa:
V O T O No 29936
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Imóvel. Processo suspenso. Prejudicialidade externa. Art. 313, V, "a" do NCPC. Interposição contra decisão que indefere expedição de carta precatória para identificar possuidores do imóvel. Matéria que não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. Ausência de urgência ou risco de inutilidade futura do julgamento da apelação. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.704.520/MT. Recurso inadmissível.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218382-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ORLANDO POLATO e CAETANO POLATO, são agravados AUGUSTO FRANCISCO
FOGLIATO e SILVIA BEATRIZ FICAGNA FOGLIATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218382-62.2019.8.26.0000 -Voto no 29936
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218382-62.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 30a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTES: ORLANDO POLATO e CAETANO POLATO
AGRAVADOS: AUGUSTO FRANCISCO FOGLIATTO e SILVIA BEATRIZ
FICAGNA FOGLIATTO
V O T O No 29936
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Imóvel.
Processo suspenso. Prejudicialidade externa. Art. 313, V, “a” do
NCPC. Interposição contra decisão que indefere expedição de
carta precatória para identificar possuidores do imóvel. Matéria
que não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. Ausência
de urgência ou risco de inutilidade futura do julgamento da
apelação. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.704.520/MT. Recurso
inadmissível.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/15) interposto por
ORLANDO POLATO e CAETANO POLATO, nos autos dos embargos de terceiro
que lhes move AUGUSTO FRANCISCO FOGLIATTO e SILVIA BEATRIZ
FICAGNA FOGLIATTO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
30a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dr. Guilherme Santini
Teodoro (fl. 20), que indeferiu o requerimento dos Agravantes de expedição de
carta precatória a fim de constatar e identificar os ocupantes da área, intimá-los
da existência da demanda e para que informem a que título exercem a posse.
Sustentam os Agravantes, em síntese: (i) o requerimento de
constatação da situação da área não interferiria na suspensão do processo; (ii)
equivocou-se o Juízo a quo ao determinar a suspensão do processo por um ano,
pois a ação de usucapião estaria arquivada desde janeiro de 2019; (iii) a
inexistência de prejuízo na providência pleiteada. Requerem a antecipação dos
efeitos da tutela e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão.
Negou-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
3806/3807).
Resposta às fls. 3812/3280.
Oposição ao julgamento virtual à fls. 3810.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218382-62.2019.8.26.0000 -Voto no 29936
3
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido, posto inadmissível.
Trata-se, na origem, de embargos de terceiros opostos
pelos Agravados em face dos Agravantes para desconstituir a penhora de imóvel
de 1.100 hectares localizado na Gleba do Buriti, matriculado sob o no 785 no 1o
Ofício do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Sapezal, Mato Grosso do
qual seriam proprietários por usucapião (fls. 01/19 dos autos de origem).
O juízo a quo suspendeu os embargos de terceiros por um
ano na forma do art. 313, V, “a” e § 4o do NCPC1 em razão de prejudicialidade
externa, consistente na existência de ação de usucapião do imóvel ajuizada
pelos Agravados (fls. 3708/3709 dos autos de origem).
Ato contínuo, os Agravantes requereram “a expedição
de carta precatória para a Comarca de Sapezal com as
seguintes finalidades: a) constatar e identificar os atuais
ocupantes da área em questão e b) intimá-los da existência da
presente demanda, destacando o período de suspensão, devendo
os mesmos informar a que titulo exercem a posse” (fls. 3720 dos
autos de origem)
Sobreveio, então, a r. decisão agravada que indeferiu o
“requerimento
[dos
Agravantes] porque o processo está
suspenso e a diligência não é imprescindível ou urgente” (fls.
3725 dos autos de origem).
A r. decisão recorrida, portanto, versa sobre matéria não
incluída no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC, motivo pelo qual não é cabível
este recurso de agravo de instrumento.
É bem verdade que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento, quando do julgamento de recurso especial
1 Art. 313. Suspende-se o processo: [...] V - quando a sentença de mérito: a) depender do
julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica
que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [...] § 4o O prazo de suspensão do
processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela
prevista no inciso II.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218382-62.2019.8.26.0000 -Voto no 29936
4
representativo de recursos repetitivos (REsp no 1.704.520/MT, Corte Especial do
STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.18, DJe 19.12.18), segundo o qual a
taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil pode ser mitigada,
quando demonstrada a urgência ou risco de inutilidade futura do julgamento da
apelação.
Tendo-se presente que o rol é taxativo, cabe perquirir se há
potencialidade de lesão grave ou de difícil reparação aos Agravantes e se a
ausência de revisão da decisão agravada coloca em risco o resultado útil e
prático do processo, de modo a incidir a excepcionalidade de que trata o REsp no
1.704.520/MT, da Corte Especial do C. STJ.
A r. decisão que indefere requerimento de diligências para
identificar as pessoas que estão na posse do imóvel, contudo, não tem potencial
para gerar lesão grave ou de difícil reparação aos Agravantes, ou colocar em
risco o resulta útil e prático do processo.
Por ser assim, não incide, na espécie, a orientação do C.
STJ de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC.
Segue-se, pois a regra geral , que consoante lição de
Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, o rol do referido artigo:
“... é taxativo. As decisões interlocutórias
agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a
uma taxatividade legal.
Somente são impugnadas por agravo de instrumento
as decisões interlocutórias relacionadas no referido
dispositivo.
Para
que
determinada
decisão
seja
enquadrada como agravável, é preciso que integre o
catálogo
de
decisões
passíveis
de
agravo
de
instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de
decisões agraváveis na fase de conhecimento
não
cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no
art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218382-62.2019.8.26.0000 -Voto no 29936
5
interlocutória agravável.”2 (destaques acrescentados)
Essa também é a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier e
Outros:
“A opção no NCPC foi a de extinguir o agravo na sua
modalidade
retida,
alterando,
correlatamente,
o
regime das preclusões (o que estava sujeito a agravo
retido, à luz do NCPC, pode ser alegado na própria
apelação) e estabelecendo hipóteses de cabimento em
numerus clausus para o agravo de instrumento: são os
incisos do art. 1.015 somados às hipóteses previstas
ao longo do NCPC.”3 (destaques acrescentados)
No mesmo sentido é o entendimento de Theotonio Negrão e
Outros:
“Art. 1015: 1a. O rol deste art. 1.015 é taxativo: se
a decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou
no § ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se
não está listada, não cabe.”4 (destaques no original)
Assim sendo, incabível, na espécie, a interposição de
agravo de instrumento, é caso de não se conhecer do presente recurso.
Ante do exposto, não se conhece do recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
2 Curso de direito processual civil
vol. 03: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e
Processo nos Tribunais. 13a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pp. 208, 209.
3 Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 1a ed. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2015, p. 1453.
4 Theotonio Negrão et. al. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47a ed. São
Paulo: Saraiva, 2016, p. 933.